Tribunal: TJDFT
Processo: 0757239-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL LEI No 5.249/2013. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 23.123,60 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), vinculado ao reajuste salarial, previsto no Anexo II, da Lei n. 5.249/13, relativo ao período entre março de 2017 e setembro de 2018.
2. Em suas razões recursais, alega violação à coisa julgada, pois não se trata de implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei n° 5.249/13, pois tal direito fora reconhecido nos autos do processo no 0717795-02.2016.8.07.0016, transitado em julgado, que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste até fevereiro/2017. Neste caso, trata-se do pagamento dos meses restantes que não foram abarcados naquele julgamento, sendo o período entre março de 2017 a setembro de 2018. Requereu a reforma do julgado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei n. 5.249/13, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. Publicado aquele acórdão os feitos suspensos devem voltar ao curso normal.
5. O pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores relativos ao aumento nos vencimentos, previstos no Anexo II, da Lei n. 5.249/13, relativos ao período entre março de 2017 e setembro de 2018, não foi alcançado pela coisa julgada material, pertinentes aos autos 0717795-02.2016.8.07.0016, uma vez que naquela decisão estes períodos não foram contemplados. Agora, o novo pedido da parte autora, deve ser analisada à luz do Recurso Extraordinário no 905.357.
6. Trata-se de pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores referente à Lei no 5.249/13, encontrando, neste momento, a barreira do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o pagamento das diferenças faltantes não poderá ser implementado.
8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estando SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.